Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE JUROS. ANATOCISMO. OCORRÊNCIA. CÁLCULO INCORRETO. REFORMA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual homologou o cálculo do valor exequendo na importância de R$ 68.370.526,29.
2. O valor apresentado pelo perito em 09.01.2024 perfazia o montante de R$ 46.649.138,92 (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, centro e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), o qual já incluía os juros de mora de 1% e correção monetária, conforme título judicial exequendo. Contudo, ao realizar o cálculo do valor atual do débito, a decisão recorrida fez incidir os juros de mora do período posterior a setembro de 2021 sobre os juros de mora e correção monetária do período apurado no laudo, o que configura capitalização de juros (anatocismo), e não encontra amparo no título exequendo, sendo, por isso, impositiva a reforma da decisão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.